Tribunal: TJPA
Processo: 0005501-02.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE IMPÔS A REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AO ORA APENADO APÓS PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. ART. 118, INCISO I, DA LEP. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. É ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ QUE CABE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, NOS TERMOS DO ART. 145 DA LEI Nº 7.210/1984, QUANDO DA NOTÍCIA DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO PERÍODO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, SUSPENDER CAUTELARMENTE A BENESSE, AINDA QUE NÃO HAJA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ADEMAIS, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA NOVA AÇÃO NÃO OBSTA, NEM TAMPOUCO TORNA ILEGAL A SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO.2. O COMETIMENTO DE NOVO FATO ENSEJA, POR SI SÓ, A REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO APENADO, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 118, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.3. DECISÃO FUNDAMENTADAMENTE ACERTADA, NÃO HAVENDO MÁCULA A SER SANADA.4. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0005501-02.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
CARLOS HENRIQUE KLEIN DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE IMPÔS A REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AO ORA APENADO APÓS PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. ART. 118, INCISO I, DA LEP. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É entendimento consolidado no STJ que cabe ao juízo das execuções, nos termos do art. 145 da Lei nº 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, ainda que não haja condenação com trânsito em julgado. Ademais, a revogação da prisão preventiva na nova ação não obsta, nem tampouco torna ilegal a suspensão do benefício.
2. O cometimento de novo fato enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do apenado, conforme prevê o artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais.
3. DECISÃO FUNDAMENTADAMENTE ACERTADA, NÃO HAVENDO MÁCULA A SER SANADA.
4. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0005501-02.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
CARLOS HENRIQUE KLEIN DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto em favor de
Carlos Henrique Klein de Oliveira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA (fls. 15), que decidiu pela regressão do regime prisional imposto ao ora Agravante, com fulcro no
artigo 118, inciso I, da LEP
, pela prática de novo delito no curso da execução penal, configurando evidente falta grave.

Em suas
razões recursais
(fls. 03, verso - 07), aduziu o agravante que está submetido a excesso na execução penal em curso por conta da imposição de dupla penalidade pelo mesmo fato, já que, mesmo sem formação da culpa definida pelo suposto delito e estando respondendo à nova acusação em liberdade, fora determinada a regressão cautelar diretamente ao fechado, após a comunicação de falta grave pela SUSIPE.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 13, verso - 14), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão que estabeleceu regime mais gravoso ao ora apenado após o cometimento de falta grave no curso da execução penal, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 18), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora guerreada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 25-26), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente agravo.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo juízo primevo, que decidiu pela regressão do regime prisional imposto ao ora Agravante, com fulcro no
artigo 118, inciso I, da LEP
, pela prática de novo delito no curso da execução penal, configurando evidente falta grave.

Após a detida análise dos autos, compreendo que o recurso em escrutínio
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Em 20/02/2020, o magistrado singular, após a notícia de cometimento de falta grave, decidiu pela regressão do regime prisional imposto ao ora apenado, sob os seguintes fundamentos:
¿
(...). Trata-se de processo de execução penal do (a) apenado (a), no qual há notícia de falta grave cometida pelo (a) réu que, durante o cumprimento da pena em regime aberto, praticou novo delito em 08/02/2020. Assim, tendo o apenado preso em descumprimento às condições de seu regime de pena, praticando novo delito, pertinente a apuração de sua falta grave pela Administração Penitenciária nesta oportunidade, nos termos do art. 52 da LEP: A) seja o (a) apenado (a) custodiado em regime FECHADO, de forma cautelar (art. 118, I, da LEP) a fim de se assegurar o cumprimento da sentença condenatória, e deverá a SEAP apresentar a conclusão do PDP - Procedimento Disciplinar Penitenciário. Relativamente à possibilidade de regressão cautelar, o STJ, mantendo seu posicionamento exarado na Súmula n. 533, firma-se pela sua legalidade independentemente da prévia oitiva do apeando ou instauração do PAD, sob pena de violação da finalidade da medida, conforme o recentíssimo julgado: Habeas Corpus nº 379.359/PB (2016/0304396-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01.02.2017. Daí porque plenamente possível a regressão cautelar sem a oitiva prévia do apenado. (...)
¿. (fls. 15).

Na hipótese vertente, o Juízo singular ressalta que o ora Agravante, quando do registro do flagrante delito em 08/02/2020, usufruía do benefício da prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, e, embora devesse manter as condições da liberdade monitorada, praticou nova conduta criminosa. Assim, o fato de o crime praticado no curso da execução não ter sido grave o suficiente para sujeitar o apenado a um decreto preventivo, outra será a repercussão no âmbito de sua devida apuração, sendo imperioso o reconhecimento do cometimento de falta grave prevista no
artigo 50, inciso V, da LEP
: ¿
descumprir, no regime aberto, as condições impostas¿
.

Por conseguinte, restou comprovada a falta grave cometida pelo apenado durante a execução da pena, sendo cabível ao magistrado, nos termos do
artigo 66 da LEP
, determinar a transferência do apenado a regime mais rigoroso, quanto o executado praticar ato definido como crime doloso ou falta grave, nos termos do
artigo 118, I, da LEP
. Portanto, escorreita a decisão do Juízo da Execução que aplicou a regressão de regime ao sentenciado que praticou falta grave no curso da execução penal. Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. COMUNICAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. OITIVA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1
. É válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena pelo Juízo das Execuções Criminais, que reconheceu a prática pelo Apenado de falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, inciso II, da Lei n.º 7.210/84, uma vez que empreendeu fuga, revelando, segundo a decisão do Magistrado, a intenção de frustar a execução da pena
. 2.
Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, praticada falta grave pelo Condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, com fundamento na comunicação dessa infração ao Juízo, sem a oitiva prévia do Apenado, que somente é exigida na regressão definitiva (precedentes)
. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC 446.733/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).
Grifei
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. FUGA. SANÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DA FALTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...). II - Consoante art. 50, II, LEP, o reeducando que foge no curso da execução penal, comete falta grave. III -
A teor do art. 118, I, e art. 127 da LEP, o reeducando que comete falta grave no curso da execução fica submetido às sanções de regressão do regime prisional, perda dos dias remidos e alteração da data-base para a progressão de regime
. (...).
(STJ - HC 457.491/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 06/09/2018).
Grifei
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PREVISÃO LEGAL.

1)
Nos termos do artigo 118, I, da Lei nº 7.210/84, a falta grave cometida pelo apenado durante a execução da pena e, devidamente comprovada em autos do processo, enseja a regressão de regime
. 2) Agravo em execução não provido. (
TJ/AP - 00306175220188030001 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Julgamento: 23/10/2018).
Grifei
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PERDA DA BENESSE POR COMETIMENTO DE NOVO DELITO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICOU REGIME MAIS GRAVOSO PELO COMETIMENTO DE NOVO CRIME. INCABIMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1.
É entendimento consolidado no STJ que cabe ao juízo das execuções, nos termos do art. 145 da Lei nº 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, ainda que não haja condenação com trânsito em julgado. Ademais, a revogação da prisão preventiva na nova ação não obsta, nem tampouco torna ilegal a suspensão do benefício
; 2.
O cometimento de novo fato enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do apenado, conforme prevê o artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais
; 3. O cometimento de novo delito deve ser apurado através de Procedimento Administrativo, conforme já pacificado pelo STJ, e consolidado em seu enunciado sumular n.º 533; 4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ/PA - 2020.00272485-22, 211.487, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-30).
Grifei

No mesmo sentido, reconhecida a prática de falta grave com a fuga do apenado durante a execução da pena, resta prejudicada a concessão do benefício da progressão de regime, tendo em vista que o apenado não apresentou bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), nos termos do
artigo 112, da LEP
, o qual dispõe:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Desse modo, o magistrado de origem indeferiu de maneira fundamentada a progressão de regime com base na ausência de requisito subjetivo, haja vista, o cometimento de falta grave quando, no curso da execução, o apenado praticou novo delito, sendo esta razão suficiente para indeferir o pedido do agravante.

Ademais, impende destacar que coaduno com o respeitável parecer ministerial lançado aos autos, a qual se manifestou pela manutenção da decisão ora hostilizada, nos seguintes termos: ¿
Portanto, ainda que o agravante tente demonstrar que a decisão está infundada ou irregular, essa afirmação não merece prosperar, afinal, escorreita a foi a regressão de regime em desfavor do apenado, seja pelas razões acima demonstradas, ou pelo conjunto de documentos anexados aos autos, que não nos deixa alternativa a não ser opinar pelo não provimento do recurso, para que assim ao final, a decisão do MM. Juízo possa ser mantida em todos os seus termos e fundamentos, tanto fáticos quanto jurídicos.¿
(fls. 26).

Desta feita, vislumbro que o Juízo da Execução fundamentou de maneira acertada a regressão de regime aplicada ao agravante após o cometimento de falta grave consistente prática de novo delito no curso da sanção imposta, em clara desobediência às condições impostas, no regime aberto.

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação exarada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora